Tribunal: CARF
Processo: 19396.720034/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19396.720034/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.465 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA M. ALVES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DIPJ X
DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Não havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, deve-se manter o lançamento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, de PIS e de Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhe aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19396.720034/2012-98
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720034/2012-98

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-085.634, proferido pela 8a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário
lançado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
Contra a contribuinte CONSTRUTORA M. ALVES LTDA, doravante denominada M.
ALVES, foram lavrados autos de infração, com exigência de IRPJ, CSLL, Cofins e
contribuição para o PIS, incluídos juros de mora e multa de ofício, no valor de R$
102.165,56, relativos ao anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010.
0001 DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS - RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Dos Termos de Constatação Fiscal - TCF, parte integrante dos autos de infração,
extraem-se as seguintes informações.
Informou a autoridade fiscal que, após ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal e de Intimação n° 01/2012, que ocorreu em 17/07/2012, foram apurados os
rendimentos em aplicação financeira de renda fixa de acordo com as Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte apresentadas pelas Fontes Pagadoras, bem como
com os comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte em 31/07/2012.
Asseverou que, por meio das informações da DIPJ (anos-calendário 2007, 2008, 2009 e
2010) , contatou-se que a empresa foi optante pela tributação através do lucro
presumido.
Constatou que, de acordo com o campo 6 da ficha 14 das referidas DIPJ, os rendimentos
em aplicação financeira de renda fixa não foram incluídos nas bases de cálculo do IRPJ
em 2007, 2008 , 2009 e 2010, conforme apurado na planilha constante no Anexo I ao
presente Auto de Infração.
Igualmente, conforme o campo 4 da ficha 18 A das DIPJ, os rendimentos supra não
compuseram a base de cálculo das CSLL dos mesmos períodos.
Dessa forma, os valores apurados foram detalhados no Anexo I e os documentos
utilizados para o cômputo dos valores constam Anexo II, ambos referem-se ao presente
Auto de Infração.
II. DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração, em 22/11/2012, cuja impugnação
foi apresentada em 19/12/2012, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes
razões de defesa.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720034/2012-98

Houve impugnação dos lançamentos de crédito tributário de IRPJ e CSLL dos anos-
calendário de 2009 e 2010, sob a alegação de que autoridade fiscal utilizou as
informações fornecidas em DIRF pelas instituições financeiras como critério para
determinação do momento do fato gerador do rendimento tributável e o respectivo uso
do imposto de renda retido na fonte.
Contudo, o contribuinte teria adotado o critério de reconhecimento dos ganhos auferidos
nos rendimentos financeiros seria somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão
do título ou aplicação (regime de caixa para efeito de cálculo do IRPJ e CSLL,
conforme dispõe a IN SRF 25/2011 e alterações posteriores em seu art 33, § 9, II.
O respectivo imposto de renda retido na fonte foi utilizado para compensação do
imposto no mesmo período do reconhecimento da Receita.
O contribuinte reconheceu a ausência dos rendimentos em aplicação financeira de renda
fixa para a apuração de PIS e da COFINS nos períodos apontados no referido auto,
inclusive da ausência do mesmo na apuração do IRPJ nas competências 03/2008,
06/2008 e 12/2008, e da CSLL nas competências 06/2007, 12/2007, 03/2008, 06/2008,
09/2008 e 12/2008, e informou que juntou aos autos os comprovantes de recolhimento
do crédito tributário respectivos.
Asseverou que, embora na descrição dos fatos, o auditor fiscal tenha citado "De acordo
com o campo 6 da ficha 14 dessas DIPJ, os rendimentos em aplicação financeira de
renda fixa no foram incluídos nas bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica devido em 2007, 2008, 2009 e 2010...", o referido campo 6 da ficha 14 da
DIPJ, do ano-calendário 2010, trata de "Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta
Sujeita ao Percentual de 16%". Tal afirmação, presente nas fls. 3 e 40 do auto de
infração denotaria a imprecisão, que induz a erro na imputação de culpa ao contribuinte,
quando o mesmo destaca o preenchimento das informações de ganho no campo 19 da
ficha 14A. Não havendo omissão do contribuinte que justificasse o auto, pois teria
efetuado o recolhimento do valor correto.
Não se poderia confundir a obrigação da retenção na fonte sobre os rendimentos de
aplicação financeira em fundos de investimento que trata a lei 11.033/2004, que
determina que as instituições financeiras procedam semestralmente, em maio e
novembro de cada ano, com a retenção na fonte sobre os rendimentos da aplicação
financeira que ainda não foram resgatados pelos depositários, popularmente conhecidos
como "come-quotas", pois não constitui o resgate ou alienação que trata o art 732 do
RIR/99.
Ainda em consonância com o IN SRF 25/2001, em seu art. 33 § 102, o contribuinte em
questão só utilizou seu direito a compensar o imposto retido quando da inclusão do
rendimento na base de cálculo do imposto.
Faz como prova da veracidade das informações, da maneira que dispõem o art 923 do
RIR/99 a apresentação dos registros contábeis realizados em livro diário, registrado no
órgão competente, e o respectivo registro do Razão das contas contábeis para fazer
prova a favor do contribuinte indevidamente autuado, os quais já estavam disponíveis
para a elucidação da ação fiscal que trata o art 911 do RIR/99.
Alegou que as decisões do CARF determinam o caráter informativo da DIJP, sem que
esta seja o suficiente para a constituição do crédito tributário.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720034/2012-98

Asseverou que o fisco teria errado ao desconsiderar os ganhos informados no campo 19
apresentados na DIPJ 2011, referente ao ano-calendário de 2010 para o cômputo dos
rendimentos financeiros que deviam estar informados no campo 10. Este erro de
preenchimento não trouxe prejuízo para a apuração do valor do imposto devido e caso
fossem preenchidas no campo 06, o resultaria um valor menor de imposto a recolher e
consequentemente o crédito tributário a favor do contribuinte.
Por isso, deve-se considerar as decisões proferidas pelo Conselho de Contribuintes e
ignorar o erro material de preenchimento da DIPJ 2011 que se refere o campo 19, e o
transporte dos valores para o campo 10 para que o contribuinte em questão não seja
tratado como omisso.
Por fim, requereu a impugnante que fosse acolhida a presente impugnação dos créditos
tributários lançados no referido auto de infração do IRPJ e da CSLL referentes às
competências 06/2009, 03/2010, 06/2010, 09/2010 e 12/2010, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.”
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação,
cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009 e 2010
RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
OMISSÃO.
Deverão ser adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL os rendimentos e ganhos
líquidos auferidos em aplicações financeiras auferidos pelo contribuinte.
ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro material deve ser comprovada de forma inequívoca, com a produção
de provas e indicação da linha de raciocínio que demonstrem, dentre as provas
produzidas, ao menos um registro que leve a constatação de tal erro pelo julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
fundamentos:
“2 - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Para que se possa compreender melhor as presentes razões de recurso, é imperioso
esclarecer que a suposta omissão imputada à Recorrente diz respeito a receitas de
aplicações financeiras mantidas por ela no período objeto do lançamento (anos-
calendário 2009 e 2010). Em nenhum momento a Recorrente pretendeu negar que tais
valores deveriam ser tributados pelo IRPJ e pela CSLL. Diversamente, seu
inconformismo reside na forma de oferecer tais receitas à tributação, ou melhor, na
forma de apuração dos valores efetivamente devidos a estes títulos sobre tais receitas.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720034/2012-98

Como se sabe, alguns investimentos financeiros sofrem tributação na fonte, em
modalidade apelidada como “come-cotas”, por se tratar de tributação na fonte periódica
que independe do investidor ter ou não realizado1 os ganhos decorrentes daquela
aplicação.
Assim é que nos meses de maio e novembro é feita a retenção na fonte do IR incidente
sobre os “ganhos”2 obtidos em determinadas aplicações ao longo do período (semestre).
Todos os valores de IRRF retidos em tal modalidade são devidamente informados ao
Fisco através de DIRF (que consequentemente também informa as “receitas” do
período).
Contudo, além da retenção obrigatória na modalidade do “come cotas”, certo é que a
cada resgate de aplicação financeira efetuada por um determinado contribuinte, o banco
também está obrigado a efetuar a retenção na fonte sobre o ganho auferido (modalidade
prevista no art. 1o, § 2o, inc. II da Lei no 11.033/04) e, no caso, efetivamente realizado
pelo contribuinte, eis que foi objeto de saque (ou seja, se trata de ganho efetivamente
realizado).
Esta segunda modalidade de retenção na fonte também é informada à RFB através da
mesma DIRF que informa os “rendimentos” do come-cotas.
Paralelamente a isso, tem-se que empresas como a ora Recorrente, que são tributadas
com base no Lucro Presumido com base no regime de Caixa para apuração de seus
tributos, apenas reconhecem as receitas financeiras auferidas no momento em que são
efetivamente realizadas, ou seja, no momento do resgate.
Decorre daí que as informações prestadas pelo banco (fonte pagadora) acerca de
eventuais retenções na fonte sob a modalidade do “come cotas” jamais serão
compatíveis/coincidentes com os valores das receitas oferecidas à tributação pela
Recorrente, já que em razão do seu regime tributário, somente oferece à tributação as
receitas efetivamente auferidas por ocasião do resgate de suas aplicações financeiras.
No caso concreto, a Recorrente - com base na documentação já acostada aos autos,
elaborou planilha que demonstra a situação ora narrada. Com efeito, a tabela abaixo
demonstra os valores dos rendimentos auferidos ao longo dos anos de 2009 e 2010,
segregando aqueles que se refiram ao “come cotas” daqueles que se refiram aos resgates
efetivamente efetuados (“base de rendimento para tributação por caixa”):

Tomando-se como exemplo o segundo trimestre de 2009, percebe-se que a Recorrente
auferiu rendimentos financeiros totais de R$ 58.523,70 (cf. Informe de Rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras), dos quais R$ 12.638,10 se referiam ao “come cotas” e
R$ 45.885,60 se referiam a resgates por ela efetuados. Considerando seu regime de
tributação (Lucro Presumido – Regime de Caixa), caberia a ela oferecer à tributação na
DIPJ somente os rendimentos financeiros dos resgates efetivamente efetuados (que no
caso foram de R$ 45.885,60).
Contudo, a Recorrente declarou em sua DIPJ a este título o total de R$ 55.510,31, valor
superior àquele que deveria ter sido declarado como base de cálculo para os referidos
tributos. Assim, resta demonstrado que não há qualquer omissão a título de IRPJ e
CSLL neste período. Muito pelo contrário, a Recorrente deteria na realidade um crédito
a este título, pois ofereceu à tributação uma receita superior à devida.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720034/2012-98

A planilha acima demonstra ainda que ao longo do período ora em discussão (entre
2009 e 2010), o “saldo” da recorrente restou positivo em R$ 9.599,60.
Assim, e considerando exclusivamente o período remanescente em discussão nestes
autos, a Recorrente entende que caberia a ela ter oferecido à tributação a referida
diferença de R$ 9.599,60, razão pela qual efetuou o recolhimento dos valores devidos
a título de IRPJ e CSLL sobre a referida base – como demonstram os
comprovantes ora anexados.
No que diz respeito aos demais valores supostamente omitidos, entende a Recorrente
que deverá ser reformada a decisão recorrida, pois inexiste a alegada omissão, tendo
ficado claro que o que ocorreu foi apenas uma divergência entre os valores constantes
dos Informes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras e os valores declarados
em DIPJ. Para reforçar o que que já foi dito anteriormente, os Informes contemplam não
só os valores dos resgates efetuados (e que seriam de fato tributáveis), mas também os
valores retidos na sistemática do “come cotas”, a qual incide sobre os acréscimos em
seus investimentos, independentemente de ter havido ganho real ou não. Tudo isso está
demonstrado nos autos.
Por isso, não havendo que se falar em omissão, não podem prevalecer os lançamentos
ora em discussão, devendo ser integralmente provido o presente recurso.
Importante ressaltar que este C. Tribunal Administrativo já proferiu decisões neste
sentido em outras ocasiões, como demonstram os julgados abaixo transcritos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
INEXISTÊNCIA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
Não existe obrigação legal a determinar a realização de intimação ou diligência
no curso da análise de processos de restituição/compensação. A norma do art. 7o,
parágrafo único da IN SRF no 21/97 apenas permite a realização de diligências,
não configurando obrigação cujo descumprimento acarrete nulidade do
procedimento.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de imposto de renda
apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído.
IRRF. RETENÇÃO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
A apropriação contábil das receitas de aplicações financeiras ocorre pelo
regime de competência enquanto a tributação na fonte ocorre no regime de
caixa (apenas no vencimento ou cessão do titulo). Tal descasamento deve ser
levado em consideração na análise da formação do saldo negativo, devendo
ser deferida a compensação do imposto de renda de fonte uma vez
comprovados a retenção e o oferecimento do rendimento à tributação,
mesmo que em anos-calendário diversos. Recurso Voluntário Provido em
Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte. (Acordão no 1401-001.873,
julgado em 17/05/2017, Rel. Livia de Carli Germano – sem destaques no
original)
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720034/2012-98

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
O
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÃO NA FONTE. TRIBUTAÇÃO.
REGIME.
Em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento das
receitas financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação
das mesmas pelo IRPJ ao final do respectivo período de apuração e a efetiva
retenção do IRRF, circunstância esta que não invalida a plena dedução do IRRF
no período de apuração em que ocorrer a retenção. É necessário todavia que seja
feita a prova, com elementos da escrituração comercial e fiscal da Recorrente, de
que as receitas foram de fato oferecidas à tributação em períodos anteriores.
(Acordão no 1003-000.169, julgado em 12/09/2018, Rel. Carmen Ferreira
Saraiva – sem destaques no original)
3 - DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto e reiterando todos os argumentos defendidos em sua
Impugnação, requer a Recorrente a V. Sas. que julguem inteiramente procedente o
presente recurso para cancelar os lançamentos ora combatidos.
Outrossim, requer desde já que lhe seja deferida a juntada posterior de documentação
suplementar, a fim de comprovar as alegações aqui expendidas – em obediência ao
princípio da verdade material.”
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, em desfavor da Recorrente foram lavrados autos de
infração, com exigência de IRPJ, CSLL, Cofins e contribuição para o PIS, incluídos juros de
mora e multa de ofício, no valor de R$ 102.165,56, relativos ao anos-calendário de 2007, 2008,
2009 e 2010, sob o argumento de que, por meio das informações da DIPJ (anos-calendário 2007,
2008, 2009 e 2010) , contatou-se que, a Recorrente optante do lucro presumido, não teria incluído
incluídos nas bases de cálculo do IRPJ, dos referidos anos, os rendimentos em aplicação financeira
de renda fixa.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720034/2012-98

A Recorrente impugnou os autos de infração alegando não haveria se falar em
omissão quanto aos referidos períodos, mas apenas em divergência entre os valores informados
pelas fontes pagadoras (instituições financeiras) e os valores declarados por ela em DIPJ e que
dita divergência decorrera do fato de que parte dos investimentos financeiros mantidos por ela
estava sujeito ao “come cotas” (tributação com base no art. 1o, § 2o, inc. I da Lei no 11.033/04) –
que incide sobre os investimentos independentemente de haver ou não o resgate de qualquer
ganho por parte do contribuinte e que, por ser tributada com base no Lucro Presumido, ofereceu
seus rendimentos financeiros à tributação na medida de seu efetivo recebimento/resgate, ou seja,
com base no regime de Caixa, o que acaba implicando em um “descasamento” entre as bases de
cálculo informadas pelas fontes pagadoras (instituições financeiras) e aquelas informadas por ela
em DIPJ.
Contudo, ao apreciar a impugnação ofertada e os documentos carreados aos autos,
o acórdão de piso manteve o lançamento em função de a Recorrente não ter conseguido provar a
existência de erro material efetuado conforme alegado. Inconformada, a Recorrente interpôs recurso
voluntário apresentado os mesmos argumentos aduzidos por ocasião da impugnação. Porém, entendo
não assistir-lhe razão.
De fato, em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento
das receitas financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação das mesmas pelo
IRPJ ao final do respectivo período de apuração e a efetiva retenção do IRRF.
Contudo, como bem decidido na decisão recorrida “embora se constate no campo
14, da Ficha 67 B da DIPJ 2011, ano-calendário 2010, que o regime de apuração das receitas
tenha se dado pelo regime de caixa naquele ano, tal qual o parágrafo anterior, a impugnante
não demonstrou de forma inequívoca, ao menos em um registro, de qual modo a adoção de tal
critério de reconhecimento dos ganhos auferidos nos rendimentos financeiros o levou a declarar
os valores constantes das alegadas linhas da DIPJ”.
Assim, no curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o
acervo-fático probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa
não estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante
conjuntural do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, de PIS e de Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
destes feitos acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ
Em suma, como a Recorrente, em suas razões recursais tão somente reproduziu as
alegações já elencadas em sua manifestação de inconformidade, valho-me da prerrogativa
estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, adotando em complemento as minhas as razões de decidir, aquelas expendidas no
acórdão de piso conforme reprodução abaixo:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720034/2012-98

Consoante relatado, o impugnante alegou que o fisco errou ao desconsiderar os ganhos
informados no campo 19 apresentados na DIPJ 2011, referente ao ano-calendário de
2010 para o cômputo dos rendimentos financeiros que deviam estar informados no
campo 10, em virtude de ocorrência de erro material no preenchimento daquela
declaração, referente às competências 06/2009, 03/2010, 06/2010, 09/2010 e 12/2010,
referente ao IRPJ e à CSLL, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Asseverou que tal erro de preenchimento não trouxe prejuízo para a apuração do valor
do imposto devido, e, além disso, caso agisse conforme sugerido pela autoridade fiscal,
de que as informações de rendimento deveriam ser preenchidas no campo 06, resultaria
em valor menor de imposto a recolher e consequentemente o crédito tributário a favor
do contribuinte.
Compulsando os autos, verifica-se que nos campos alegados pela impugnante (DIPJ fls.
167 a 224), nos quais teriam sido declarados, por erro material, os valores tributados nos
autos de infração em discussão, temos os seguintes valores lançados:

Considerando que o raciocínio a seguir também vale para a CSLL, tomando-se por base
os valores dos fatos geradores lançados no auto de infração de IRPJ (fl.6), referentes aos
períodos alegados no parágrafo anterior, temos:

Verifica-se claramente que não se consegue identificar sequer uma coincidência em
valor de um período de apuração, no campo indicado pela impugnante na DIPJ, com os
valores lançados nos autos de infração.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720034/2012-98

Ademais, quanto à alegação de que tal erro poderia ser constatado por meio de prova da
veracidade das informações contidas nos registros contábeis realizados em livro diário e
o respectivo registro do Razão das contas contábeis, não há indicação dos lançamentos
que geraram os cálculos e sequer se pode encontrar ao menos um registro que coincida
em com os valores indicados, os quais a impugnante suscita ter lançado em campo
errado em sua DIPJ.
Embora se constate no campo 14, da Ficha 67 B da DIPJ 2011, ano-calendário 2010,
que o regime de apuração das receitas tenha se dado pelo regime de caixa naquele ano,
tal qual o parágrafo anterior, a impugnante não demonstrou de forma inequívoca, ao
menos em um registro, de qual modo a adoção de tal critério de reconhecimento dos
ganhos auferidos nos rendimentos financeiros o levou a declarar os valores constantes
das alegadas linhas da DIPJ.
Por outro lado, a autuação tomou por base o artigo 521 do RIR/99, o qual determina que
os ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras sejam acrescidos à base de
cálculo do imposto de renda pessoa jurídica, in verbis:
CAPÍTULO II GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519, serão
acrescidos à base de cálculo de que trata este Subtítulo, para efeito de
incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos arts. 239
e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art.
25, inciso II).
Além disso, o artigo 29, inciso II, da lei n° 9.430/96 determinava à época que os ganhos
líquidos auferidos em aplicações financeiras fossem acrescidos à base de cálculo das
CSLL devidas pelas empresas optantes pelo lucro presumido:
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à
soma dos valores:
(...)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.
Portanto, em função da impugnante não ter conseguido provar a existência de erro
material efetuado por ela, nenhum reparo há que se fazer no lançamento.
No que tange à alegação de que a afirmação da autoridade fiscal, presente nas fls 3 e 40
do auto de infração denotariam a imprecisão apta a induzir a erro na imputação de culpa
a impugnante, quando essa destaca o preenchimento das informações de ganho no
campo 19 da ficha 14, verifica-se que não há prejuízo ao direito de defesa, uma vez que
se constata que há um amplo conhecimento dos fatos que lhe são imputados, além dos
cálculos que levaram à lavratura da presente autuação estarem discriminados em detalhe
nos anexos dos referidos autos.
Rejeita-se pois todas as alegações suscitadas.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19396.720034/2012-98

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar alegação de nulidade suscitada e julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 662
DF CARF MF
Original